Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-08.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO VÁLIDA. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a nulidade dos Contratos Temporários de Professor Substituto firmados entre as partes para os anos letivos de 2014 e 2015; e b) CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento do FGTS correspondente ao valor total de R$ 4.384,37 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Em seu recurso, o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 7851951).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
4. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos.
5. No caso, o juiz sentenciante entendeu pela nulidade dos contratos dos anos de 2014 e 2015 por terem ultrapassado o prazo de dois anos fixados pela Lei 4.266/2008. Todavia, conforme entendimento da TUJ no julgamento da súmula 11, o professor temporário pode fixar contratos sucessivos com Secretaria de Educação. Conforme documento de ID. 7851951 - Pág. 3, os contratos firmados nos anos de 2012, 2013 e 2014 foram distintos. Somente houve a prorrogação do contrato no 600.89466 do ano de 2014 para o ano de 2015, por um único período de um ano, conforme orientação do § 1o, do artigo 4o da Lei 4.266/2008. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.